Tribunal: STF
Processo: Rcl 77131
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de tempestivo agravo regimental interposto por Ana Maria Viegas Reis (e-doc. 31) contra decisão monocrática mediante a qual julguei procedente a reclamação para cassar acórdão pelo qual a Sétima Turma do TRT da 1ª Região manteve o reconhecimento da existência de relação de emprego entre a parte agravada e a beneficiária, desrespeitando o acórdão proferido nos autos da Rcl nº 56.453/RJ (e-doc. 26).



    A agravante alega que a decisão ora agravada merece ser reformada, pois 



    “o acórdão regional do TRT 1, assentou que os elementos caracterizadores da relação empregatícia permaneceram presentes ao longo da prestação de serviços, ainda que mascarados, em parte do tempo, sob um contrato civil entre pessoas jurídicas, indicando expressamente os fatos demonstrados nas provas documentais” (e-doc. 31, p. 3).



    Sustenta que “a controvérsia, as provas são as mesmas, é o mesmo processo” (e-doc. 31, p. 7), razão pelo qual o acórdão do TRT 1 não teria alterado o mérito em relação ao reconhecimento do vínculo empregatício. 



    Prossegue afirmando que 



    “o entendimento do STF sobre a pejotização de profissionais liberais não autoriza a utilização indiscriminada desse recurso, já que permanece a possibilidade de apreciação, no caso concreto, de eventual fraude trabalhista, isto é, os processos devem ser analisados caso a caso. Ressaltando-se que no presente caso não se trata de profissional liberal, a parte autora é professora” (e-doc. 31, p. 8).



    Defende a agravante que 



    “a professora deflagrou o processo trabalhista narrando ter sido admitida em 02 de maio de 2001, para o cargo de gerente administrativo, especificamente para a função de coordenação acadêmica, mediante contrato de emprego formal (CTPS ASSINADA), permanecendo deste modo até 03 de junho de 2003, quando a modalidade contratual foi ilegalmente alterada pela FGV, que simulou a demissão da professora. Contudo não houve interrupção da prestação de serviço, fato esse confirmado pelo representante da FGV em depoimento pessoal.



    Assim, a partir de junho de 2003, a interessada passou a trabalhar de forma absolutamente clandestina, sem qualquer lastro contratual, até que em janeiro de 2011, isto é somente oito anos após, foi firmado o enlace contratual pela via transversa da pessoa jurídica” (e-doc. 31, p. 10).



    Argumenta, por fim, que o STF teria afastado a possibilidade de se alegar a existência de fraude exclusivamente com fundamento na adoção da terceirização, não sendo essa a hipótese dos autos, em que se verificam indícios de fraude ao princípio do contrato de trabalho.



    Requer o provimento do recurso, para se negar seguimento à presente reclamação.



    É o relatório. Decido.



    Compulsados os autos, verifico que julguei procedente a reclamação para cassar o ato reclamado de reconhecimento do vínculo de emprego entre as partes, por entender que houve afronta às teses firmadas pelo STF no julgamento da ADPF nº 324, da ADC nº 48, das ADI nºs 3.991 e 5.625 e do RE nº 958.252 (Tema nº 725 da Repercussão Geral) (e-doc. 26).



    A decisão ora agravada contempla os seguintes fundamentos: 



    “Em consulta ao sítio do TRT1 na internet, verifico que aquela Corte, após a conclusão do julgamento da Rcl nº 56453, procedeu nova análise dos autos do Processo nº 0100064-97.2021.5.01.0076, mantendo, em sede de recurso ordinários, o vínculo empregatício entre a Fundação Getúlio Vargas, ora reclamante, e Ana Maria Viegas Reis, pelos seguintes fundamentos:



    ‘[...] E, por satisfeitos os pressupostos de admissibilidade, analisa-se o recurso.



    Vínculo de emprego x Pejotização



    Insurge-se a demandante contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos por não demonstrada a ocorrência de fraude praticada com o objetivo de descaracterizar o vínculo empregatício, ônus que competia a Autora, como sócia da empresa constituída que prestava serviços para a Ré.



    A Autora narra na inicial que foi contratada pela Ré como empregada em 02.05.2001 para o cargo de gerente administrativo, especificamente para a função de coordenação acadêmica, vigendo o contrato de emprego até 03.06.2003 (TRCT - fl. 289), quando, sem alteração dos elementos fáticos da relação mantida com a demandada, passou a prestar-lhes serviços através de pessoa jurídica, o que perdura, pelo menos, até o ajuizamento da ação.



    Incontroverso o vínculo empregatício mantido entre 02.05.2001 e 30.06.2003 (‘Realmente, a Autora foi empregada da Ré entre 02.05.2001 e 30.06.2003, conforme TRCT anexa (doc. 07)’ - fl. 245).



    A Ré, em defesa, admitiu o estabelecimento de contrato de prestação de serviços com a empresa Formare Consultoria em Educação Ltda., cujo quadro societário era integrado pela Autora (sócia-administradora) e Ricardo Reis de Sequeira (fls. 280/281) apenas em 17.01.2011, o instrumento foi apresentado por ambas as partes às fls. 25/29 e 272/276 e 25/29.



    Contudo, seu preposto confessou a prestação de serviços por meio de pessoa jurídica desde 2003 sem que, todavia, tenha sido juntado aos autos o contrato supostamente firmado entre a Ré e a empresa da demandante, o que leva a crer que a contratação da pessoa jurídica também se deu informalmente:



    ‘Que a reclamante prestou serviços à ré como celetista de 2001 a 2003, como gerente administrativo; que depois, a reclamante constituiu nova empresa, em 2003, passando a prestar serviços para a ré através desta empresa...’ (Depoimento pessoal da Ré - fl. 377).



    Assim, à falta de documento essencial à confirmação da existência de pactuação entre as partes, ao menos para o interregno compreendido entre 04.06.2003 a 16.01.2011, a presunção é de que a prestação de serviços se deu na forma do art. 3º da CLT, sequer existindo documento formal em sentido oposto.



    E, para o período posterior até o momento, a prova dos autos corroborou o preenchimento dos requisitos necessários ao estabelecimento do vínculo empregatício. Vejamos.



    Com efeito, a prova oral caminhou no sentido de que, após a constituição da pessoa jurídica, a Autora passou a executar novas tarefas, notadamente pelo depoimento da testemunha por ela conduzida, Sr. FERNANDO FARIA SALGADO. E, pelo cotejo dos depoimentos pessoais das partes, depreende-se que a demandante coordenava cursos ministrados pela Ré em unidades conveniadas de outras localidades:



    [...]



    Porém, os elementos caracterizadores da relação empregatícia permaneceram presentes ao longo da prestação de serviços, ainda que mascarados sob um contrato civil entre pessoas jurídicas.



    A onerosidade da prestação dos serviços é confirmada pelas notas fiscais expedidas pela empresa FORMARE CONSULTORIA EM EDUCAÇÃO EIRELI EPP (fls. 30/199), apresentando mensalmente a Ré como tomadora de serviços entre os anos de 2015 e 2020. É verdade que houve emissão concomitante a outras tomadoras, o que não é óbice ao estabelecimento da relação de emprego, notadamente quando também se verifica a emissão sequencial em nome da demandada nos anos de 2019 e 2020 (fls. 180/199). O fato de possuir a Ré como única beneficiária neste interregno corrobora a alegação de que a existência de pessoa jurídica foi condição para a prestação laborativa.



    Igualmente percebe-se que em todas as notas fiscais emitidas em face da Ré há referência expressa e específica ao trabalho desempenhado pela demandante como coordenadora no campo ‘Descrição’, o que, além de denotar a pessoalidade no cumprimento das tarefas, antagoniza com o legítimo contrato de prestação de serviços onde a contratação se dá pelo objeto, sendo indiferente para o tomador quem irá cumpri-lo.



    Ademais, a onerosidade da pactuação denota a mera intermediação de mão de obra dado que os pagamentos da empresa contratada seriam operados consoante o valor recebido pelas turmas coordenadas, fato defendido da inicial e confirmado pelo preposto (‘que a remuneração da autora era de 4% sobre o resultado das turmas (número de alunos)’ - fl. 377) que ainda admitiu ser a Autora destinatária da ‘Politica de remuneração de coordenadores acadêmicos executivos em cursos de especialização da rede FGV Management’ de fls. 201/202 que consigna tal dinâmica salarial (artigo 1º). Tal fato difere da real prestação de serviços de pessoa jurídica, que possui valores fixos independentemente da produção/receita dos cursos coordenados. E o recebimento dos valores dos serviços prestados pela Ré igualmente afasta a autonomia do labor já que em uma efetiva prestação de serviços, a empresa cobraria diretamente aos clientes.



    A par disso, o conteúdo do contrato firmado entre a Ré e a pessoa jurídica constituída pela Autora vincula-se diretamente ao extenso objeto social daquela, indicando a não eventualidade da atividade desenvolvida pela Autora, ao que se soma o longo tempo de prestação de serviços, fato confirmado pelo preposto da empresa que admitiu preservação do contrato com a demandante, inclusive com a suspensão do seu pagamento após o ajuizamento da ação (‘mas a autora ainda atua em algumas turmas ativas...que o pagamento da autora foi suspenso quando do ajuizamento da ação, mas já ordem para retomar o pagamento’ - fls. 377/378). Por oportuno, segue a transcrição de trechos do contrato firmado entre as pessoas jurídicas e do estatuto social da Ré:



    ‘1.1 O presente Contrato tem por objeto a prestação de serviços à CONTRATANTE, pela CONTRATADA, de coordenação acadêmica executiva de Cursos, no âmbito do Programa FGV Management do Instituto de Desenvolvimento Educacional - IDE, a serem realizados por meio da Rede Conveniada do referido Programa ou por seus Núcleos Próprios.’ (contrato - fl. 272).



    [...]



    De mais a mais, a prova oral nos dá conta da subordinação jurídica, ora pelas avaliações pessoais às quais a Autora era submetida e cobrança de metas, consistindo no exercício do poder fiscalizatório e diretivo empresariais, ora pela alimentação do sistema da unidade de ensino e, ainda, pela ausência de autonomia para alteração dos cursos, em que pese coordenadora deles. No mesmo sentido, a execução de tarefas operacionais (e não de responsabilidade técnica) revela a dependência à estrutura empresarial. Segue o depoimento pessoal do representante da Ré e da testemunha FERNANDO FARIA SALGADO indicada pela Autora que descreveu dinâmica subordinada dos coordenadores acadêmicos executivos:



    [...]



    Deste modo, além da subordinação jurídica clássica, tem-se por caracterizada a subordinação estrutural porquanto patente a integração da Autora à dinâmica organizativa e operacional da demandada.



    [...]



    Diante do exposto, tem-se que a pactuação com a pessoa jurídica serviu para atender uma gama do objeto social da Ré, através da prestação dos serviços da Autora atendendo ao disposto no art. 3º da CLT.



    O contrato de prestação de serviços evidencia apenas o intuito da Ré de desenvolver sua atividade-fim por meio dessa pessoa jurídica ‘contratada’, simulacro pelo qual as empresas firmam contratos de prestação de serviços a fim de se evitar os encargos trabalhistas.



    Assim, o contrato formal (e até mesmo a informalidade para o período em que não apresentado documento) com a pessoa jurídica constituída pela Autora com a Ré são, nos termos do art. 9º da CLT, nulos, pois a demandada se beneficiou da força de trabalho da trabalhadora para a obtenção de lucro na exploração da sua atividade econômica. Por outro lado, optou por não contratar formalmente a demandante, optando pela intermediação de mão-de-obra através de ‘pejotização’ certamente a fim de se eximir do pagamento dos direitos trabalhistas.



    De mais a mais, afasta-se por completo a incidência da Lei 11.196/05 pois a relação ora analisada era de emprego regulamentada pela CLT.



    Esclareça-se que, apesar de o pedido não ter sido redigido da forma como habitualmente se vê (alínea ‘a’), da causa de pedir se depreende a pretensão de que ‘declaração de nulidade do contrato firmado com a pessoa jurídica trará a consequência do reconhecimento da relação de emprego mantida entre os litigantes, sem solução de continuidade, desde a admissão da obreira.’ (fl. 05).



    Registre-se, por fim, que o reconhecimento do vínculo de empregada não afronta o decidido pelo STF na ADPF 324 e RE 958252 (Tema 725 sob repercussão geral) visto que embora seja lícita a terceirização até mesmo da atividade-fim, caso estejam presentes os requisitos do vínculo empregatício, este deve ser reconhecido. Afinal, a terceirização não pode servir como um instrumento para chancelar fraudes trabalhistas, devendo ser praticada em um contexto de observância dos preceitos constitucionais de igualdade, valorização e dignidade do trabalho humano. No mais, em um dos períodos contratuais, a demandada sequer apresentou a pactuação formal estabelecida com a Autora, indicando a informalidade da contratação. Ilustrando tais circunstâncias, segue a reprodução do seguinte julgado:



    [...]



    Deste modo, reconhece-se que o vínculo empregatício da Autora com a Ré foi firmado em 02.05.2001 e continua em vigor, pelo que nula a dispensa operada em 03.06.2003 (fl. 289) por confirmada a manutenção da prestação laborativa no período posterior à baixa na CTPS. A Ré deverá realizar as anotações pertinentes, sob pena de multa de R$5.000,00, arcando, ainda, com as férias e terço constitucional, décimo terceiro salário e FGTS do período imprescrito (fl. 415). Atente-se que a multa é fixada como forma de evitar que a Secretaria da Vara venha a realizar as anotações pertinentes, eventualmente prejudicando a Autora pelo preconceito contra empregados que valem-se da Justiça do Trabalho.



    Para fins de registro na CTPS, deverá ser observada a média anual das notas fiscais colacionadas pela Autora e, na ausência de documento, o valor percebido no mês anterior.



    Relativamente à remuneração, não há controvérsia sobre sua redução a partir de 2019, tendo a Ré vinculado-a à diminuição das turmas. Por esse ângulo, ainda, as notas fiscais juntadas às fls. 180/199 indicando restrição da quantia recebida pela empregada nos anos de 2019 e 2020, se contrapostas às dos anos anteriores (fls. 30/179).



    Considerando a irredutibilidade salarial vedada pela Constituição Federal, art. 7º, VI, da CF/88 assim como o princípio da não alteração lesiva (art. 468 da CLT), são devidas as diferenças salariais pleiteadas.



    Assim, a partir de 2019, são devidas as diferenças salariais pela redução promovida adotando-se a média das notas fiscais emitidas no ano de 2018, tudo a ser apurado em liquidação de sentença.



    [...]



     A C O R D A M os Desembargadores da 7ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, por unanimidade, deferir os benefícios da gratuidade de justiça à Autora, conhecer o recurso, rejeitando a preliminar de não conhecimento por deserção e, no mérito, conceder-lhe parcial provimento para: a) reconhecer que o vínculo empregatício entre as partes foi firmado em 02.05.2001 e continua em vigor, sendo nula a dispensa operada em 03.06.2003, devendo a Ré realizar as anotações pertinentes na CTPS da empregada, sob pena de multa de R$5.000,00; b) fixar como salário a média anual das notas fiscais colacionadas pela Autora e, na ausência de documento, o valor percebido no mês anterior; c) condenar a Ré, a partir de 2019, ao pagamento de diferenças pela redução salarial promovida, adotando-se a média das notas fiscais emitidas no ano de 2018, tudo a ser apurado em liquidação de sentença; d) condenar a Ré em honorários sucumbenciais de 10% do valor apurado em liquidação; e) excluir a condenação da Autora na verba honorária.



    Invertem-se os ônus da sucumbência, arbitrando-se o valor estimado da condenação em R$500.000,00 e fixando-se as custas em R$10.000,00, pela Ré’



    Dessa perspectiva, tenho que a autoridade reclamada, ao proceder nova análise dos autos do Processo nº 0100064-97.2021.5.01.0076, mantendo, com base em suposta ausência de aderência estrita entre o ato reclamado e os paradigmas da Corte (ADPF nº 324, ADC nº 48, ADI nºs 3.991 e 5.625 e Tema nº 725 da RG), descumpriu a eficácia do que decidido na Rcl n.º 56453, cuja conclusão restou sumariada pela Segunda Turma na ementa abaixo transcrita:



    ‘Agravo regimental em reclamação. ADPF nº 324, ADC nº 48, ADI nºs 3.991 e 5.625 e Tema nº 725 da RG. Contrato de prestação de serviços firmado pela empresa agravada e por pessoa jurídica formada por profissional autônomo. Existência de aderência estrita entre o ato reclamado e os paradigmas da Corte. Agravo regimental não provido.



    1. Com fundamento no princípio da primazia da solução de mérito e no postulado da economia processual, é possível superar o óbice formal ao conhecimento da reclamação, uma vez que não há trânsito em julgado certificado nos autos em referência, além de a solução da matéria de fundo pela Justiça do Trabalho ter sido dada após o STF ter decidido a ADPF nº 324 e o RE nº 958.252 na sistemática da repercussão geral (vinculado ao Tema nº 725 da RG).



    2. O tema de fundo referente à prestação de serviços na atividade-fim da empresa contratante por pessoa jurídica formada por profissional autônomo, por se relacionar com a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa, revela aderência estrita com a matéria tratada nos paradigmas.



    3. Agravo regimental não provido’.



    Pelo exposto, nos termos do art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno desta Suprema Corte, julgo procedente a presente reclamação para cassar o acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, nos autos do Processo nº 0100064-97.2021.5.01.0076, por desrespeito ao acórdão proferido nos autos da Rcl nº 56453, ao tempo em que reitero a determinação de que a autoridade reclamada proceda a nova análise dos autos à luz das diretrizes sedimentadas na ADPF nº 324, na ADC nº 48 e no RE nº 958.252 (vinculado ao Tema nº 725 RG).



    Envie-se cópia dessa decisão à autoridade reclamada para que junte aos autos do processo em referência, dando ciência do trâmite da presente ação à parte beneficiária da decisão ora questionada para, querendo, apresentar recurso no STF, comprovando a data em que foi notificada”.



    Observe-se, contudo, que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, por maioria, reconheceu a repercussão geral da matéria constitucional versada nestes autos, dando ensejo ao Tema nº 1389 (ARE n. 1532603), no qual será apreciada a “Competência e ônus da prova nos processos que discutem a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços; e a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo para essa finalidade”.



    No dia 14 de abril de 2025, o Relator do ARE n. 1532603, Min. Gilmar Mendes, determinou a suspensão nacional dos processos, nos seguintes termos:  



“Conforme disposto no art. 1.035, § 5º, do CPC, “Reconhecida a repercussão geral, o relator no Supremo Tribunal Federal determinará a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional”.



[...]



No caso dos autos, está em discussão: 1) a competência da Justiça do Trabalho para julgar as causas em que se discute a fraude no contrato civil de prestação de serviços; 2) a licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos; e 3) a questão referente ao ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante.



[...]



Feitas essas considerações, entendo necessária e adequada a aplicação do disposto no art. 1.035, § 5º, do CPC, ao caso dos autos, para suspender o processamento de todas as ações que tramitem no território nacional e versem sobre os assuntos discutidos nestes autos. Entendo que essa medida impedirá a multiplicação de decisões divergentes sobre a matéria, privilegiando o princípio da segurança jurídica e desafogando o STF, permitindo que este cumpra seu papel constitucional e aborde outras questões relevantes para a sociedade.



Ante o exposto, determino a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratem das questões mencionadas nos presentes autos, relacionadas ao Tema 1.389 da repercussão geral, até julgamento definitivo do recurso extraordinário”. (Grifei).  



 Logo, a superveniência do reconhecimento da repercussão geral no Tema n. 1389 da RG (ARE n. 1532603) e a ordem nacional de suspensão de processos com a temática constituem mudança na moldura jurídica que impõe seja dada parcial procedência à presente reclamação para cassar a decisão da Justiça do Trabalho, determinando-se a observância da supracitada ordem de suspensão nacional de processos cuja discussão envolva o instituto da “pejotização” e seus desdobramentos, nos  termos  da supramencionada decisão.



 Trata-se de alteração jurídica relevante que gera reflexos imediatos na marcha processual, devendo ser considerada pelo órgão julgador de ofício ou a requerimento da parte, nos termos do art. 493 do Código de Processo Civil (Lei n. 13.105/2015), que assim preceitua, in verbis:



"Art. 493. Se, depois da propositura da ação, algum fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito influir no julgamento do mérito, caberá ao juiz tomá-lo em consideração, de ofício ou a requerimento da parte, no momento de proferir a decisão."  



 Pelo exposto, dou provimento parcial ao agravo e reconsidero a decisão agravada para, nos termos do art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno desta Suprema Corte, cassar o acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, nos autos do Processo n. 0100064-97.2021.5.01.0076, e determinar a observância da supracitada ordem de suspensão nacional de processos determinada nos autos do ARE n. 1532603 (Tema n. 1389 da RG).



    Envie-se cópia dessa decisão à autoridade reclamada para que juntem aos autos do processo em referência, dando ciência do trâmite da presente ação à parte beneficiária da decisão ora questionada para, querendo, apresentar recurso no STF, comprovando a data em que foi notificada. 



    Publique-se.



    Brasília, 24 de abril de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente